Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-17.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1001053-17.2017.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[MARCIARIA FERREIRA DE FREITAS - CPF: 229.745.471-68 (REPRESENTANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIARIA FERREIRA DE FREITAS - CPF: 229.745.471-68 (RECORRIDO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), JUIZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.
E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE INSUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO OU REABILITAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
SENTENÇA RATIFICADA
.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42).

Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade da autora é permanente e total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez não havendo que se falar em reforma.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a Ação Previdenciária nº
1001053-17.2017.8.11.0003

ajuizada por
MARCIARIA FERREIRA DE FREITAS
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
e condenou o réu a conceder aposentadoria por invalidez à autora, desde a cessação administrativa do auxílio-doença.

A sentença traz ainda que os valores devidos
“deverão ser acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91”.

Rejeitou o pedido de indenização por dano moral.

E, por fim, o Juízo
a quo
condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §4º, inciso II, do art. 85 do Código de Processo Civil e, por conseguinte, julgou o feito com resolução de mérito.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 33592963).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que condenou o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
a conceder aposentadoria por invalidez à autora
MARCIARIA FERREIRA DE FREITAS,
após ser diagnosticada com Labirintite (CID 10 H83.0), Gonartrose (CID 10 – M17), Síndrome do Manguito Rotador (CID 10 M75), Lumbago com Ciática (CID 10 – M54.4), Dor Lombar Baixa (CID 10 – M54.5) e Espondilose CID 10 M47).

A pretensão inicial foi julgada procedente em 06/08/2019 pelo Magistrado
a quo.
Colhe-se da parte dispositiva:

“
Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a conceder a aposentadoria por invalidez, desde a data da cessação do auxílio-doença, pagando os valores retroativos, abatendo os valores já recebidos a título de auxílio-doença, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em contrapartida, julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado.

É que ficou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora a aposentadoria e, além disso, dúvidas não há quanto ao fundado receio de dano irreparável, uma vez que se trata de verba alimentar.

Assim, CONCEDO a antecipação da tutela específica e determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento da aposentadoria à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Diante da situação de hipossuficiência, CONCEDO os benefícios da gratuidade da justiça.

Condeno o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento de honorários advocatícios, devendo o quantum ser auferido em liquidação de sentença, na forma do art. 85,§4º, II, CPC/2015.

Determino a remessa dos autos à instância superior para reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 490 do STJ, segundo a qual a dispensa do reexame quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

A Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, assim descreve sobre a aposentadoria por invalidez:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

In casu,
o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, concluiu que a incapacidade da autora para o trabalho é permanente e total

para o exercício de suas atividades laborativas, bem como para qualquer atividade que possa garantir a sua subsistência, vejamos:

“5 – A doença ou acidente de trabalho deixou alguma sequela? Se positiva a resposta, esclareça de qual natureza e se é definitiva ou temporária. Acaso entenda por temporária, justifique as razões que levam a tal conclusão.

Resposta: As sequelas são permanentes.

(...)

7 – Há incapacidade para o trabalho HABITUAL da parte promovente? Se sim, total ou parcial?

Resposta: Há incapacidade total.

8 – E para outras atividades laborativas que possam garantir o sustento da pericianda (levando em consideração sua idade, escolaridade, experiência profissional em outras áreas), pode-se afirmar que existe incapacidade?

Resposta: Sim”.

Assim, como estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, a manutenção da sentença que deferiu o benefício de aposentadoria por invalidez é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020